Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos de mútuo em nome da autora e para condená-lo à restituição da quantia de R$ 1.200,47 (mil e duzentos reais e quarenta e sete centavos). Alega o recorrente que as transações bancárias foram realizadas com uso de senha pessoal, biometria e token, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Afirma que a autora encaminhou e-mail de notificação do roubo apenas no dia seguinte aos fatos, faltando com zelo e diligência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63731186). Custas e preparo recolhidos (ID 63731187 e 63731188). Contrarrazões apresentadas (ID 63731194).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. No caso, em que pesem as alegações do réu, embora não exista responsabilidade pelo furto do celular, o mesmo não pode ser dito em relação aos serviços disponibilizados. O documento de ID 63731156 - Pág. 2 demonstra que a autora tentou contato imediato com a central de atendimento do recorrente por cerca de meia hora, sem sucesso. Desta forma, não houve alternativa além de aguardar a abertura da agência bancária, ocasião em que foi repassado à recorrida contato por e-mail.
7. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes e canais de atendimento indisponíveis, resta caracterizado o fortuito interno, que fundamenta a condenação. Ressalte-se que a culpa capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor é a exclusiva, o que não se verifica no presente caso.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.